Tribunal: TJES
Processo: 5015259-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015259-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYSSA CASTILHO WERLY
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015259-69.2025.8.08.0035

RECORRENTE: RAYSSA CASTILHO WERLY

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu passagens no trecho Miami (EUA) – São Paulo (Guarulhos) – Vitória (ES), com chegada prevista para 09h05min do dia 10.03.2025, mas chegou ao destino final às 13h50min, após atraso do voo inicial que ocasionou a perda da conexão originalmente contratada.

2. A transportadora atribuiu o atraso à necessidade de manutenção não programada da aeronave.

3. A decisão recorrida afastou o dever de indenizar, sob o fundamento de inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o atraso de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade da companhia aérea e (ii) o atraso significativo em voo internacional, com perda de conexão e alteração substancial da programação da viagem, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor fundada na teoria do risco do empreendimento.

6. Problemas técnicos e necessidade de manutenção da aeronave configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial do transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da transportadora.

7. O atraso de quase cinco horas na chegada ao destino final, após voo internacional e com perda de conexão, supera o mero dissabor cotidiano e configura falha relevante na prestação do serviço.

8. Situação apta a gerar frustração, angústia e transtornos ao passageiro, caracterizando dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo específico.

9. A Convenção de Montreal prevalece apenas quanto à limitação da responsabilidade por danos materiais, conforme entendimento firmado no Tema 210 do STF, não afastando a aplicação do CDC em relação à responsabilidade objetiva e às normas protetivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Atraso de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo em voo internacional, com perda de conexão e alteração relevante da programação da viagem, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
RAYSSA CASTILHO WERLY
em face da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea, junto a requerida, localizador n.º HWCYFE, partindo do aeroporto da cidade de Miami (Estados Unidos), no dia 10/03/2025, com partida prevista às 20h30min, voo LA8191, com uma conexão no aeroporto de Guarulhos em São Paulo (Brasil), e, com destino no aeroporto de Vitória (ES), voo LA3330, com partida às 07h35min e chegada prevista às 09h05min, do dia 10/03/2025.

Aduz que chegou no aeroporto com a devida antecedência, realizou o seu check-in, o despacho da sua bagagem e se dirigiu ao portão de embarque, para aguardar o início do embarque do voo.

Menciona que um tempo depois, foi informada pelos funcionários da companhia aérea que o voo iria atrasar, uma vez que a aeronave estava com problemas técnicos e precisaria passar por uma manutenção não programada.

Assevera que depois de quase 02 (duas) horas de atraso, finalmente a aeronave foi liberada para decolagem, chegando ao aeroporto do Guarulhos, em São Paulo (Brasil), por volta das 07h11min.

Em razão do atraso do primeiro voo, acabou não chegando a tempo do embarque no próximo voo, voo LA3330, perdendo, assim, a sua conexão para o aeroporto da cidade de Vitória (Brasil), que teve o embarque às 06h50min.

Informa que conseguiu ser realocada para um novo voo, voo LA3332, com partida do aeroporto de Guarulhos (Brasil) às 12h20min e com chegada no aeroporto da cidade de Vitória (ES) somente as 13h50min, chegando ao seu destino quase 05 (cinco) horas após o seu horário contratado.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 17677722), julgando
improcedente
o pedido contido na exordial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17677723), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória.

Nas contrarrazões (ID 17677725), requer a companhia aérea o improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares, passo à análise do
mérito
.

Cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Miami (EUA) – São Paulo (Guarulhos) – Vitória (ES), com chegada prevista para às 09h05min do dia 10/03/2025, tendo, contudo, chegado ao destino final apenas às 13h50min, em razão do atraso do voo inicial LA8191, que ocasionou a perda da conexão originalmente contratada.

A companhia aérea atribui o atraso à necessidade de manutenção não programada da aeronave. Entretanto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que problemas técnicos e necessidade de manutenção da aeronave configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo aptos a afastar a responsabilidade da transportadora pelos prejuízos causados aos passageiros.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, resta analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

No ponto, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Isso porque não se trata de pequeno atraso, mas de quase cinco horas na chegada ao destino final, após voo internacional, circunstância agravada pela perda da conexão originalmente programada, fato que naturalmente gera angústia, frustração e transtornos ao passageiro.

Este entendimento também foi exarado em julgamento por Tribunal Pátrio, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA MECÂNICA EM AERONAVE CONFIGURA CASO FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO (04) HORAS ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento da Corte Superior, em sede de AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, a ocorrência de problemas técnicos que resulte no cancelamento de voo configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilização da companhia aérea em face do consumidor.
2. Constatado o atraso de voo superior a quatro (04) horas, somado a ausência de comprovação da adoção de medidas alternativas pela companhia aérea para amenizar o desconforto inerente à ocasião, como na hipótese, é devida a indenização por danos morais.
3. Por fim, verificado que o valor fixado a título de indenização por danos morais afigura-se desproporcional e desrazoável, impõe-se a reforma da sentença para minoração do quantum arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5233431-09.2023 .8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A meu sentir os atrasos significativos em voos, especialmente quando acompanhados de perda de conexão ou alteração substancial da programação da viagem, configuram falha relevante na prestação do serviço, sendo aptos a ensejar indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo específico, quando evidenciado o comprometimento relevante da viagem do consumidor.

Ressalte-se que o transporte aéreo envolve legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento dos horários contratados, especialmente em voos internacionais, em que eventuais atrasos repercutem diretamente na logística da viagem, conexões subsequentes e compromissos previamente assumidos.

No caso, a autora permaneceu sujeita a atraso relevante decorrente de falha operacional da companhia aérea, circunstância que extrapola os meros contratempos cotidianos e configura violação ao dever de adequada prestação do serviço.

Desse modo, presentes a falha na prestação do serviço, o nexo causal e o abalo extrapatrimonial suportado pela passageira, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, no que tange à aplicação da Convenção de Montreal é preciso esclarecer que o entendimento firmado pelo Tema 210 de Repercussão Geral do STF, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não implica a exclusão integral da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de transporte aéreo internacional.

O que se fixou foi a prevalência das convenções internacionais — especialmente a Convenção de Montreal — apenas no que diz respeito à limitação da responsabilidade das transportadoras em relação a danos materiais.

Nesse sentido, a tese firmada pelo STF foi clara ao estabelecer que a prevalência da convenção internacional ocorre exclusivamente quanto aos limites indenizatórios, não afastando a incidência das normas protetivas do direito do consumidor em outros aspectos da relação jurídica.

Assim, permanece plenamente aplicável o microssistema consumerista quanto a diversos institutos processuais e materiais, tais como a vulnerabilidade do consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, não há qualquer irregularidade na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, tampouco na utilização de mecanismos processuais destinados a equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, razão pela qual a tese da requerida não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença, para
condenar
a requerida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária desde o arbitramento e na forma do art. 406, do CC. Sem custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)